Tribunal: TJSP
Processo: 2113031-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de reapreciação de decisões proferidas por magistrado antes atuante no feito e que se deu por suspeito – Ratificação posterior dos atos decisórios pretéritos, indutiva do falecimento do interesse recursal – Insurgência simultânea contra o deferimento do levantamento de valores objeto de recurso anterior – Violação ao princípio da

Ementa:
Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de reapreciação de decisões proferidas por magistrado antes atuante no feito e que se deu por suspeito – Ratificação posterior dos atos decisórios pretéritos, indutiva do falecimento do interesse recursal – Insurgência simultânea contra o deferimento do levantamento de valores objeto de recurso anterior – Violação ao princípio da unirrecorribilidade - Recurso não conhecido.